Tribunal: TJSP
Processo: 1001300-11.2020.8.26.0444
Classe: Apelação Cível / Cédula de Produto Rural
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS, DE PARTE A PARTE, CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM JULGADOS IMPROCEDENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO, O QUE SE DEU SEM FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA – ACERTO PARCIAL DA R. SENTENÇA

EMBARGANTE FERTINOVA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO PARCIAL DA R. SENTENÇA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – EXECUÇÃO DE

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS, DE PARTE A PARTE, CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM JULGADOS IMPROCEDENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO, O QUE SE DEU SEM FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA – ACERTO PARCIAL DA R. SENTENÇA

EMBARGANTE FERTINOVA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO PARCIAL DA R. SENTENÇA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – EXECUÇÃO DE CLÁUSULA PENAL – INADIMPLEMENTO TOTAL PELA EMBARGANTE QUE ENSEJA A APLICAÇÃO DA MULTA ESTABELECIDA A TÍTULO DE INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO - POSSIBILIDADE – ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO VERIFICADA, ESPECIALMENTE DIANTE DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DEFINIDOR DO "PACTA SUNT SERVANDA" – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA QUANTO A TAL ASPECTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PLANILHA DE DÉBITO DA QUAL CONSTOU A COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS JUNTAMENTE COM OS HONORÁRIOS DEVIDOS NA EXECUÇÃO, ESTES POR SUA VEZ DEFINIDOS PELO ART. 827, DO CPC EM VIGOR – IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA DUPLICADA, SOB PENA DE SE INCORRER EM VERDADEIRO "BIS IN IDEM" – PRECEDENTES NESSE SENTIDO - NECESSÁRIA REFORMA QUANTO A TAL ASPECTO – – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – TERMO INICIAL QUE DEVE SER CONTADO DA DATA DO INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO LÍQUIDA – ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL – PLENO ACERTO DA R. SENTENÇA NESSE TOCANTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

EMBARGADA MV FUTURO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO DIANTE DA NÃO FIXAÇÃO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS PELO JUÍZO – INCORREÇÃO PARCIAL DA R. SENTENÇA – NECESSÁRIA FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA, CONTUDO, NOS TERMOS DO ART. 86, DO CPC, DIANTE DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DAS PARTES, ISTO EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO PARCIAL DO APELO MOVIMENTADO PELA EMBARGANTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.